Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para, no prazo de dez dias, manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em sede de contrarrazões (72756321), bem como informar se pretende a desistência do agravo, porquanto teria sido efetivado o pagamento do valor executado. I. Brasília, 16 de junho de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator